Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-75.2023.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002880-75.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODINEY VALDINO DOS SANTOS - CPF: 828.416.241-53 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO NA LEI Nº 10.820/2003. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário e danos morais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, no qual há autorização expressa para desconto automático em conta corrente utilizada para recebimento de salário, é legítimo ou não, e se por analogia, deve haver a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que regula o crédito consignado em folha de pagamento.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, firmou a tese do Tema 1.085, estabelecendo que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003.
4. No presente caso, os descontos foram realizados com autorização expressa do autor, não configurando retenção indevida de salário, mas exercício regular do direito do credor, conforme artigo 188, inciso I, do Código Civil.

5. Ausente a comprovação de abuso ou ilegalidade nos descontos efetuados, não há que se falar em repetição de indébito ou reparação por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso
desprovido
.
Majorados
os honorários.
Suspensa
a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita concedida.

Tese de julgamento
: "São legítimos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ODINEY VALDINO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais” ajuizada pelo ora recorrente em face do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Prolatada a sentença (ID. 244795690):

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”

Em suas razões recursais (ID. 273405376) o apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob o argumento de que teve seu salário bloqueado (R$ 1.293,50) em duas ocasiões pelo banco requerido, sem que houvesse qualquer autorização legal para tal medida.

Afirma que ao ato de bloqueio de conta se trata de prática abusiva de violação ao Código de Defesa do Consumidor, com nulidade da cláusula contratual.

Sustenta que a sentença ignorou que o salário do Apelante é essencial para sua sobrevivência e de sua família.

Alega a desconsideração pelo juízo sentenciante dos documentos apresentados. Que no caso, necessário a inversão do ônus da prova.

Defende a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Que inexistente.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões sob o ID. 273405380, suscita o apelado preliminar de impugnação a Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelado suscita preliminar de
impugnação a concessão da justiça gratuita
.

O Banco apelado em suas contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita ao autor apelante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte autora.

Assim,
AFASTO
o pedido de revogação da justiça gratuita e passo ao julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora objetiva declaração judicial à ilegalidade retenção/bloqueio de sua conta corrente de sua titularidade e onde recebe salário, para quitação de uma dívida no valor de R$ 3.858,22.

A lide foi julgada improcedente ao fundamento de que há expressa autorização contratual do consumidor ao desconto em conta corrente do débito de empréstimo assumido, sendo plenamente válido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, devendo as partes cumprirem todas as cláusulas contratuais em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda
.

O contrato originário questionado é de empréstimo pessoal (CDC) nº 950068880, firmado em 26/09/2020, no valor R$4.300,00 (ID. 273405357), com estipulação de pagamento em 24 parcelas.

Posteriormente, a parte autora pactuou um acordo extrajudicial referente ao valor de R$3.858,22 em 50 parcelas fixas de R$130,45 (ID. 273403355), com vencimento inicial em 17/09/2021 e final em 17/09/2025.

O requerente sustenta que apesar do esforço de se manter adimplente às suas obrigações contratuais, em novembro de 2023, por um infortúnio financeiro, atrasou a parcela.

O banco em contrapartida comprovou que o autor efetuou o pagamento de somente uma parcela, com a mora das demais parcelas a partir de 17/11/2021.

Neste contexto, tem-se dos autos que o autor de fato não comprova o pagamento das parcelas do acordo extrajudicial, de forma que, consubstanciada a dívida, ao importe do indébito perseguido em conta corrente do devedor, por sua expressa autorização de desconto (ID. 273405354):

Desse modo, a controvérsia inserta na presente apelação está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta corrente é devida ou não, e, por analogia, deve haver a limitação prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (empréstimo consignado).

As modalidades de empréstimo bancário em suma, ao teor da cláusula que autoriza o desconto das prestações diretamente na conta corrente do tomador é uma opção facultativa, oriunda da vontade das partes com o objetivo de facilitar o pagamento do crédito concedido.

Nesses casos, o desconto automático em conta corrente é realizado pela instituição financeira, mas sob a ordem e autorização do correntista, desde que haja fundos suficientes.

Essa forma de pagamento não configura retenção indevida de patrimônio
, pois o desconto é autorizado expressamente pelo titular da conta corrente ao celebrar o contrato de empréstimo.

Nesse viés, não se nega que, por força do caráter alimentar dos subsídios e vencimentos e dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, é direito subjetivo do servidor público estadual e dos respectivos pensionistas ter limitado os descontos de prestações de empréstimos consignados a uma fração equitativa e proporcional, a fim de evitar que tais deduções venham a comprometer seu sustento e de sua família.

Todavia,
não se pode equiparar o desconto em conta corrente autorizado pelo correntista a uma constrição de salário, uma vez que a instituição financeira não possui autoridade para tanto
.

O desconto, devidamente acordado e autorizado pelo tomador do empréstimo, incide sobre o saldo disponível na conta corrente, sem individualização ou separação de valores.

Neste sentido, o julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, O STJ firmou seguinte tese em sistemática dos repetitivos - tema 1085: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.”

A fim de contextualizar os fatos, o REsp n. 1863973/SP assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).
2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.
2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.
2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.
2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.
Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.
3.
Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário.

Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.
3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.
3.2
Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo
. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto.
Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.
3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.
8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022. (g.n.)

Desta forma, tem-se que os ajustes contratuais em desconto do débito em conta-corrente são legítimas, e não estão sujeitos à limitação legal.

A propósito sobre o tema este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA EXTENSÃO DA LIMITAÇÃO PERCENTUAL DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AOS PACTOS DE CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR PACTUADOS ELETRONICAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.085 DO STJ FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO - DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA DO MUTUÁRIO EXPRESSAMENTE CONVENCIONADOS - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE FRAUDE – EMPRÉSTIMOS LIBERALMENTE PACTUADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPOSSÍVEL - DANO MORAL INEXISTENTE –DEDUÇÕES QUE CONSTITUEM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários expressamente convencionado pelo mutuário através da contrato de crédito direito ao consumidor firmado eletronicamente, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ.

Logo, sendo legítimas as deduções de parcelas de empréstimos em conta bancária da mutuária, tal como lhe autoriza o inciso I do art.188 do CC/2002, não há se falar em repetição de possível indébito, muito menos em reparação a título de indenização por danos morais. (N.U 1000596-43.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO - PORTABILIDADE - DÉBITOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS NA CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONSUMIDORA - ATO LÍCITO - LIMITAÇÃO DE 30% QUE NÃO ATINGE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30% de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022). (N.U 1022006-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

De igual modo, estando legitimamente convencionados entre as partes os descontos do valor integral ou parcial das parcelas de pacto de crédito direto ao consumidor, constitui exercício regular de um direito da instituição financeira credora, nos termos do inciso I do art. 188 do CC/2002, não havendo que se falar em “ilegal bloqueio salarial”, muito menos em reparação do devedor a título de indenização por danos materiais (repetição indébito) e morais.

Isto posto, conheço do recurso e
Nego Provimento
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Lembrando que sua exigibilidade fica suspensa em virtude do requerente ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025